Tribunal: TJMT
Processo: 1027947-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027947-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), DANIELLE JARDIM DE PAULA - CPF: 043.536.141-42 (AGRAVANTE), FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (AGRAVADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL – ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – EFEITO REPRISTINATÓRIO – AUSÊNCIA DE AUTOMATICIDADE – NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA REVERSÃO POSSESSÓRIA – QUESTÃO CONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A anulação judicial do procedimento de excussão extrajudicial promovido pela instituição credora, inclusive quanto à consolidação da propriedade e realização dos leilões, não implica, de forma automática, a restituição da posse do imóvel à devedora fiduciante, especialmente quando ausentes elementos que demonstrem regularização do débito, averbação da decisão anulatória na matrícula do bem ou situação de urgência concreta.

A reversão da titularidade e posse do imóvel exige providências formais e observância ao devido processo legal, com resguardo ao contraditório e à ampla defesa, notadamente quando o bem encontra-se na posse de terceiro, cuja boa-fé não pode ser descartada sumariamente, tampouco é adequada a sua discussão em sede de tutela de urgência.

A questão apresenta complexidade jurídica que demanda dilação probatória e eventual manifestação do Ministério Público, sendo inviável sua resolução em sede liminar recursal.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1027947-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DANIELLE JARDIM DE PAULA

AGRAVADO: FERNANDO SANQUETA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
DANIELLE JARDIM DE PAULA
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 309160872), por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado em agravo de instrumento interposto no bojo da Ação de Restituição de Imóvel nº. 1062447-27.2025.8.11.0041.

A agravante alega, em síntese, que a anulação do procedimento de excussão extrajudicial, inclusive dos leilões realizados e da consolidação da propriedade, determinada por decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, teria efeito repristinatório imediato, de forma que a posse e a titularidade do imóvel — matrícula nº. 78.693, situado à Rua 22, Quadra 02, bairro Santa Terezinha II, em Cuiabá/MT — deveriam ser restituídas automaticamente em seu favor.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o alcance da anulação judicial, mantendo o agravado na posse do imóvel com fundamento em título que reputa viciado, sem exigir do arrematante qualquer cautela registral, e impondo à agravante restrições que considera indevidas, como a necessidade de quitação do débito fiduciário, averbação da decisão judicial na matrícula do imóvel e discussão acerca da boa-fé do atual possuidor.

Insiste que o artigo 495 do CPC impõe o retorno das partes ao estado anterior à prática dos atos anulados, sem necessidade de nova deliberação judicial ou providência registral, e que, portanto, a posse e a propriedade deveriam ser imediatamente restituídas à agravante. Argumenta, outrossim, que a discussão sobre benfeitorias e boa-fé do agravado é irrelevante no âmbito da tutela de urgência, devendo ser objeto de análise em ação própria.

Afirma que a manutenção do imóvel nas mãos do agravado, mesmo após o reconhecimento judicial da nulidade da alienação fiduciária e seus efeitos, configura violação ao direito de propriedade e enseja risco concreto de dano irreparável, uma vez que permanece privada do uso, fruição e disposição do bem, o que agrava diariamente sua situação financeira e pessoal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, com o exercício do juízo de retratação, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata restituição do imóvel à sua posse.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise de agravo interno interposto por
Danielle Jardim de Paula
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 309160872), por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado no bojo do agravo de instrumento, que visava à imediata restituição do imóvel objeto da Ação de Restituição nº. 1062447-27.2025.8.11.0041, sob o fundamento de que a anulação do procedimento de excussão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal — notadamente quanto aos leilões realizados — não enseja, de forma automática, a restituição do bem à parte agravante.

Reiterando os argumentos apresentados no agravo de instrumento, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão do TRF1, ao reconhecer a nulidade da consolidação da propriedade, ensejaria o efeito repristinatório automático, com retorno da titularidade e da posse do bem à agravante, independentemente de quitação da dívida, averbação registral ou análise da boa-fé do atual possuidor.

Todavia, tais fundamentos, por mais bem articulados que estejam, não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada, que ora se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reiterar:

“Ainda que tenha sido reconhecida a nulidade do leilão extrajudicial e da consolidação da propriedade por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tal reconhecimento, por si só, não implica automática restituição do imóvel à autora, sobretudo diante da multiplicidade de circunstâncias fáticas ainda indefinidas nos autos.”
(Id. 309160872)

É de se destacar que a jurisprudência e a doutrina são cuidadosas em admitir que a invalidação de um procedimento expropriatório de natureza extrajudicial impõe, sim, a necessidade de devolução das partes ao
status quo ante
, mas não afasta a necessidade de regular processamento da restituição, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, especialmente quando envolvem terceiros de boa-fé e outros aspectos materiais e registrais, como é o caso dos autos.

O que se tem, portanto, é um cenário que exige deliberação judicial em sede própria, com ampla instrução probatória, sob pena de atropelo processual e, por conseguinte, de nulidade.

Como bem salientado na decisão agravada:

“O fundamento é claro: não há nos autos qualquer comprovação de que o débito que originou a execução extrajudicial tenha sido quitado, sendo que a nulidade formal do procedimento não implica, por si só, na extinção da obrigação principal, tampouco obsta a eventual repetição do procedimento executivo extrajudicial, caso persistente a dívida, direito esse assegurado ao credor fiduciário.”
(Id. 309160872)

A agravante afirma, ainda, que a ausência de averbação da decisão anulatória não poderia constituir óbice à reintegração. Contudo, o registro imobiliário tem função pública e se presta justamente a assegurar o princípio da publicidade e a oponibilidade erga omnes dos atos jurídicos. A ausência dessa formalidade compromete a segurança jurídica e inviabiliza qualquer providência possessória direta contra aquele que figura como titular registral do bem.

O contexto fático delineado também revela que a posse do agravado remonta a diversos anos, o que enfraquece o alegado periculum in mora, como bem fundamentado:

“Não se constata risco concreto ou atual de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a titularidade e posse do imóvel foram transferidas ao agravado há vários anos, sendo que a imissão de posse dele empreendida em 2021.”
(Id. 309160872)

Por fim, cumpre enfatizar que a presente controvérsia revela natureza jurídica complexa e multifacetada, reclamando, antes de qualquer provimento antecipatório, a devida formação do contraditório e eventual manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, como, inclusive, determinado na decisão agravada.

Assim sendo, a pretensão recursal não se sustenta neste juízo de retratação, motivo pelo qual não a exerço, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e fáticos necessários para a modificação da decisão monocrática, e não tendo a parte agravante demonstrado qualquer vício de origem ou fato novo relevante,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025